Tribunal: TJES
Processo: 5000750-10.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000750-10.2026.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: KAUA AMORIM DE OLIVEIRA
COATOR: 2° VARA CRIMINAL DE IUNA
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5000750-10.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: KAUA AMORIM DE OLIVEIRA

COATOR: 2° VARA CRIMINAL DE IUNA

Advogado do(a) PACIENTE: AUGUSTO MARTINS SIQUEIRA DOS SANTOS - ES28418

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

EMENTA: HABEAS CORPUS — TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO — PRISÃO PREVENTIVA — CERCEAMENTO DE DEFESA — SAÚDE DO PRESO.

1. O CASO

Trata-se de pedido de liberdade para
Kaua Amorim de Oliveira
, preso preventivamente pela suposta prática de tráfico de drogas e associação para o tráfico
.

A defesa alega falta de acesso às provas (vídeos de audiência), condições favoráveis do réu e estado de saúde delicado (retardo mental leve)
.

2. O QUE DECIDIU O TRIBUNAL

Acesso às Provas:
Não há cerceamento de defesa, pois o Judiciário comprovou que o link das mídias foi enviado ao e-mail informado pelo advogado (direitoanaeartur@gmail.com)
.

A certidão do tribunal tem validade oficial
.

Prisão Preventiva:
A prisão é necessária para garantir a ordem pública, devido à gravidade do crime (apreensão de crack, dinheiro e embalagens) e ao risco de o réu voltar a delinquir
.

Condições Pessoais:
O fato de o réu ser primário e ter residência fixa não impede a prisão quando os requisitos legais estão presentes
.

Saúde do Paciente:
Não foi apresentado laudo médico atual que comprove que a doença (CID F70.9) impeça a permanência na prisão ou que o Estado não possa oferecer o tratamento adequado
.

Documentos escolares antigos não substituem a perícia médica
.

3. CONCLUSÃO

A ordem de
habeas corpus
foi
denegada
, mantendo-se a prisão do paciente
.

TESE JURÍDICA APLICADA

"A alegação de cerceamento de defesa por falta de acesso a mídias digitais é afastada quando comprovado o compartilhamento eletrônico com o patrono da causa. A substituição da prisão preventiva por razões de saúde exige prova pericial médica atual e robusta da incompatibilidade entre o tratamento e a custódia estatal."
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5000750-10.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: KAUA AMORIM DE OLIVEIRA

COATOR: 2° VARA CRIMINAL DE IUNA

Advogado do(a) PACIENTE: AUGUSTO MARTINS SIQUEIRA DOS SANTOS - ES28418

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de KAUÃ AMORIM DE OLIVEIRA, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara Criminal de Iúna-ES.

O Paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/06).

Os Impetrantes alegam constrangimento ilegal decorrente da manutenção da prisão preventiva e de suposto cerceamento de defesa. Sustentam, ainda que acesso às gravações de audiência de instrução, essenciais para elaboração de alegações finais, encontra-se restrito na plataforma
Google Drive
.

Argumentam, ainda, que paciente possui predicados favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita como trabalhador rural, além de possuir transtorno de "retardo mental leve" (CID F70.9), condição que exigiria tratamento humanitário incompatível com ambiente carcerário.

Ao proferir a decisão por meio da qual foi indeferida a liminar, este Juízo assim fundamentou:

Quanto ao alegado cerceamento de defesa, consta nos autos certidão de analista judiciário, datada de 12 de dezembro de 2025, atestando que acessos às mídias foram liberados para defesas dos réus. No atual estágio processual, fé pública da certidão judicial prevalece sobre alegação técnica de restrição de acesso formulada por impetrantes; apesar disso, o Juízo de primeiro grau será instado a verificar e sanar definitivamente essa questão.

Relativamente à prisão cautelar, o ato dito coator fundamentou a necessidade da segregação na garantia da ordem pública e no risco de reiteração delitiva. O Juízo de origem destacou a gravidade concreta da conduta, evidenciada pela apreensão de pedras de crack, dinheiro e material de embalo (AgRg no HC n. 1.016.409/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 24/9/2025, DJEN de 30/9/2025).

A existência de predicados pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não autorizam, por si sós, revogação da prisão preventiva quando presentes requisitos legais do artigo 312 do Código de Processo Penal (AgRg no HC n. 1.017.396/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 29/10/2025, DJEN de 6/11/2025).

Sobre condição de saúde do paciente, Magistrado singular consignou ausência de laudo médico oficial comprovando que transtorno alegado (CID F70.9) seja incompatível com permanência em unidade prisional ou que exija tratamento impossível de ser prestado sob custódia estatal. Declaração escolar apresentada não supre necessidade de prova pericial médica robusta para fins de substituição da prisão por medida diversa. E, neste ponto, destaco que os documentos juntados aos autos são antigos e não indicam a situação atual do Paciente.

Ao prestar as informações solicitadas, o Juízo de primeiro grau consignou que:

No que tange à alegação de cerceamento de defesa por ausência de acesso às mídias da
audiência de instrução, esclareço que este Juízo, zelando pela paridade de armas, determinou à
Secretaria a liberação dos arquivos via Google Drive. Conforme verificado por este magistrado, o
acesso foi devidamente compartilhado com o endereço eletrônico explicitamente indicado pelo
patrono da causa (direitoanaeartur@gmail.com), inexistindo qualquer óbice técnico imputável
ao Poder Judiciário que impeça a análise da prova oral.

[PRINT DA TELA DEMONSTRANDO A INFORMAÇÃO]

Ademais, informo que a instrução processual foi integralmente concluída em audiência realizada
no dia 02 de dezembro de 2025, ocasião em que foram colhidos os depoimentos das
testemunhas e realizados os interrogatórios. O Ministério Público já apresentou suas alegações
finais orais, e o feito aguarda, atualmente, a apresentação da peça derradeira pela defesa
para que os autos venham conclusos para sentença.

A Procuradoria de Justiça, por sua vez, reforçou a posição deste Juízo e fez questão de reprisar a situação clínica não evidenciada do Paciente nos seguintes termos:

em relação ao suposto quadro de saúde do paciente, o qual afirma ser
portador de “retardo mental leve”, cumpre salientar que os impetrantes não
comprovaram, por meio de documentos atuais, o real estado de saúde do
paciente, tampouco que não teria eventuais condições de receber o devido
tratamento e acompanhamento médico na unidade prisional onde está
encarcerado preventivamente.

Diante do exposto, DENEGO A ORDEM pleiteada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.